Tribunal: STF
Processo: ARE 1361822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO DECORRENTE DO DESMATAMENTO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DANO, CONDUTA E NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MATERIAL DE NATUREZA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. MONTANTE RAZOÁVEL



    I — A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, §1°, estabelece que, independentemente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Trata-se da responsabilidade civil objetiva, ou seja, desnecessário provar a culpa. Para sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor. 



    II — Na hipótese dos autos, o desmatamento da vegetação nativa, descrito no auto de infração, é fato incontroverso independe da realização de perícia, para fins de aferição da retirada de cobertura vegetal, antes existente no polígono de autuação. Também está demonstrado que, ao tempo da autuação, o apelado encontrava-se na posse, o que corrobora a afirmativa de que o desmatamento é contemporâneo à sua posse no imóvel. Ademais, já decidiu este egrégio Tribunal que "não infirmadas no curso da instrução processual as constatações lançadas no auto de infração lavrado pelo IBAMA, por força da presunção de legitimidade que encerra, devem-se admiti-las verdadeiras e, por isso, suficientes à prova do dano ambientar (AC 0000482-03.2008.4.01.4300/TO, Rel. JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.174 de 15/02/2016)



    III — É pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o meio ambiente degradado é propter rem, sendo irrelevante, portanto, a titularidade do bem à-época dos atos ilícitos (Súmula 623 do STJ), e de "que, ao determinar a responsabilização do agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar" (REsp 1.287.068/RR, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN). 



    IV — O dano pecuniário, contudo, reclama a demonstração efetiva da sua ocorrência, hipótese não ocorrida na espécie. O demandante não se desincumbiu de ônus probatório de demonstrar que o promovido teria sido o beneficiário do desmatamento que se desenvolveu em tempo incerto; conduta esta que pode ser, em tese, imputável a terceiro, de maneira que não cabe indenização por dano material fundado em hipotético enriquecimento ilícito. Ademais, o custo de recomposição da área degradada já se encontra inserida no pleito alusivo à sua recuperação in natura. 



    V — Provado o desmatamento de 250 hectares de floresta nativa na Estação Ecológica Terra do Meio, nos municípios de Altamira e São Feliz do Xingu/PA, está demonstrado o dano moral, consubstanciado na lesão à capacidade de resiliência da floresta, redução da biodiversidade de flora e fauna, e comprometimento da manutenção das condições normais do clima e do ciclo hidrológico, bem como da disponibilidade hídrica da área afetada; impõe-se a fixação do dano moral em R$100.000,00 (cem mil reais). 



    VI - Apelações providas, em parte. Sentença parcialmente reformada. Procedência parcial da demanda.” 



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “julgando-se procedentes os pedidos autorais, pelos fundamentos acima expostos, condenando-se a parte ré ao pagamento de (a) indenização por dano material derivado da extração ilegal de madeira e do consequente desmatamento sem autorização ambiental no valor de R$415.000,00 e (b) indenização por dano difuso ao meio ambiente no valor de R$250.000,00 ou, determinando-se o retorno dos autos para que a Corte Regional aprecie esses dois pedidos específicos, à luz a legislação federal invocada”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a improcedência dos pedidos autorais de condenação ao pagamento de quantia certa a título de indenização por danos materiais e dano difuso ao meio ambiente, com base nos seguintes fundamentos:



    “Quanto ao pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa, a título de indenização por danos materiais de natureza pecuniária, não merece ser acolhido. Isso porque o referido pedido está fundado em dois aspectos: a) lucro supostamente auferido pelo desmatamento, calculado a partir da cifra estimada por m3 de madeira por hectare desmatado (madeira que teria sido ilicitamente explorada); e b) custo mínimo de recuperação da área. 



    A súmula 629 do STJ autoriza a condenação cumulativa em diferentes obrigações (fazer, não fazer, pagar indenização por dano moral e material). Contudo, esta circunstância não dispensa a demonstração de elementos mínimos capazes de dar supedâneo a tais pedidos. 



    Primeiramente, o custo de recuperação da área está abrangido pelo pedido de recuperação in natura da área desmatada, este último, obrigação de fazer, guarnecida com prazo e imposição de astreintes. Assim, condenado o réu, deverá ser providenciada a elaboração de PRAD para recomposição da cobertura florestal antes existente, com restauração de todos os serviços ambientais que a floresta já proveu, segundo prazos estabelecidos no projeto. 



    Nas hipóteses de recusa ou mora no cumprimento das obrigações de fazer destinada à recuperação in natura do meio ambiente degradado, além da sujeição às multas impostas, a obrigação específica poderá ser executada por terceiro (pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado) à custa do devedor, consoante expressa dicção dos artigos 249 do CC, cumulado com os artigos 536 (cláusula geral de efetividade da tutela jurisdicional) e 816 do CPC, por tratar-se de obrigações fungíveis. Logo, nesta última hipótese, a obrigação de fazer convolar-se-ia em obrigação de pagar quantia certa, para que terceiro, às expensas do degradador, providenciei o cumprimento da obrigação específica e prioritária em matéria de Direito Ambiental. 



    Isso porque, a expressão dano patrimonial ou material não se relaciona à ideia de dano de expressão econômica imediata, mas como dano que repercute no patrimônio ambiental (capacidade de resiliência da floresta, disponibilidade hídrica, biodiversidade de flora e fauna, manutenção das condições normais de clima e ciclo hidrológico, etc.), consoante art. 14, §1° da Lei n°6.938/81, bem este inapropriável. Haverá dano ambiental patrimonial sempre que houver diminuição da qualidade de vida da população desequilíbrio ecológico, comprometimento de um espaço protegido, contaminação das águas, desmatamento, repercussões negativas na saúde de pessoas, comprometimento da biodiversidade, dentre outros nos quais se torna perceptível as lesões ao patrimônio ambiental. 



    Feitas estas considerações, entendo que o cálculo pertinente ao custo de recuperação da área está abrangido na pretensão de recuperação in natura da área desmatada, vindo à baila quando se convolada a obrigação específica em obrigação de pagar quantia certa. 



    Já quanto aos supostos lucros auferidos com o ilícito desmatamento, a prova dos autos é frágil, por não demonstrar a evolução do desmatamento no tempo e a contemporaneidade desta evolução com a posse que teria sido exercida pelo réu, na área degradada. 



    Se é certo que o réu possui obrigação propter rem de recuperação da área desmatada (obrigação prospectiva e que independe de ter o réu efetivamente desmatado a área); não menos certo é a premissa de que não cabe indenização por dano material fundado em hipotético enriquecimento ilícito. Isso porque o MPF não se desincumbiu de ônus probatório a demonstrar que, efetivamente, o réu foi o único e exclusivo beneficiário do desmatamento que, em tese, pode ser imputável a terceiro. 



    É notório o conhecimento de um dos ciclos de degradação ambiental que ocorre na Floresta Amazônica, que se inicia com a exploração ilegal de madeira, em terras públicas, unidades de conservação e terras indígenas; seguida da grilagem e consolidação do desmatamento, para fins de exploração agropecuária da área. Esta cadeia de ilícitos não necessariamente tem seu causador em uma única pessoa. 



    Em apertada síntese, à míngua de melhores esclarecimentos e provas nos autos, por não se extrair de nenhum documento a alegação de que teria o réu auferido lucros elevados com a exploração ilícita da madeira que existiu na área, a improcedência deste pedido deve ser mantida.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.938/81) e do reexame do cojunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 867.953/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 08/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 947.100/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/08/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/05/2019).



     ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 933.936/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente